Tribunal: TJMT
Processo: 1011270-16.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011270-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), MARCUS PAULO FURUTA REVELLES - CPF: 051.020.071-06 (EMBARGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 043.535.531-78 (EMBARGADO), MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decretação de revelia em razão da ausência de contestação no prazo legal contado da data da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC, ainda que ausente registro expresso em ata acerca da abertura do prazo defensivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente os princípios da confiança legítima, da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa, bem como os arts. 9º, 10, 218, §4º, e 272 do CPC e os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal; (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da conduta diligente da embargante e a manutenção dos efeitos da revelia; e (iii) saber se os embargos de declaração são via adequada para fins de prequestionamento, desacompanhados da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos princípios da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao assentar que tais vetores hermenêuticos não autorizam a flexibilização de regras processuais claras, e que a cooperação processual não se confunde com a mitigação da responsabilidade das partes quanto à observância dos prazos legais. O mero inconformismo com a extensão da análise ou com a conclusão alcançada não configura omissão em sentido técnico-jurídico.

4. A alegada omissão quanto ao princípio da confiança legítima igualmente não se sustenta, pois o acórdão destacou que a prévia advertência contida no ato citatório, acerca do marco inicial do prazo contestatório, afastava qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento, sendo inviável invocar confiança legítima em sentido contrário ao que foi expressamente comunicado pelo Juízo na citação.

5. A ausência de análise expressa dos arts. 218, §4º, e 272 do CPC não configura omissão, pois tais dispositivos são inaplicáveis à controvérsia central, que versava sobre o termo inicial do prazo previsto no art. 335, I, do CPC, sendo exercício regular do poder-dever do julgador selecionar os fundamentos jurídicos pertinentes e suficientes para a solução da lide.

6. A ausência de menção expressa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal não configura omissão relevante, pois o acórdão enfrentou a questão em sua substância ao reconhecer que a prévia advertência sobre o prazo preservou integralmente o contraditório e o devido processo legal, garantindo à embargante oportunidade real e efetiva de defesa.

7. Não há contradição entre o reconhecimento da conduta diligente da embargante e a manutenção dos efeitos da revelia, pois o comparecimento à audiência de conciliação e a ausência de contestação no prazo legal são fatos processuais independentes. A revelia é consequência jurídica objetiva da inércia contestatória, nos termos do art. 344 do CPC, e não pressupõe desídia generalizada em todos os atos do processo.

8. Os embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento somente são admissíveis quando acompanhados da demonstração de ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie. De todo modo, para fins de prequestionamento, registra-se que o acórdão embargado considerou, ainda que implicitamente, os arts. 4º, 6º, 9º, 10, 282, §1º, 335, I, e 344 do CPC, bem como o art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de análise expressa de dispositivos legais inaplicáveis à controvérsia central, nem o enfrentamento sintético de princípios processuais cujo conteúdo foi abordado em sua substância pelo acórdão embargado. 2. A diligência demonstrada pela parte em atos processuais anteriores não afasta os efeitos objetivos da revelia decorrente da ausência de contestação no prazo legal, inexistindo contradição entre o reconhecimento de tal conduta e a manutenção das consequências jurídicas da inércia contestatória. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou para fins exclusivos de prequestionamento, desacompanhados da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 282, §1º, 335, I, 344, 371, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10259759520238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
identificada pela numeração única: 1044725-77.2025.8.11.0041, movida por
GABRIEL DE OLIVEIRA e MARCUS PAULO FURUTA REVELLES
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da inexistência de fluência válida do prazo de contestação e decretou a revelia da requerida, ora, agravada (Id. 223611625 – ação de origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições sanáveis pela via dos embargos de declaração.

Sustenta que o julgado deixou de enfrentar especificamente as teses relativas à violação dos princípios da confiança legítima, da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa, limitando-se a afirmações genéricas sem análise concreta da ausência de registro no termo de audiência acerca da abertura do prazo contestatório.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação dos arts. 9º, 10, 218, §4º, e 272 do CPC, bem como dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, que tratam do devido processo legal substancial e do contraditório efetivo.

Aponta contradição no fato de o acórdão reconhecer a conduta diligente e cooperativa da embargante e, simultaneamente, imputar-lhe exclusivamente os efeitos da revelia decorrente do silêncio do próprio Poder Judiciário na lavratura do termo de audiência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, requerendo, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, com atribuição de efeito integrativo ao julgado e manifestação expressa sobre todas as teses suscitadas (Id. 369643362).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
identificada pela numeração única: 1044725-77.2025.8.11.0041, movida por
GABRIEL DE OLIVEIRA e MARCUS PAULO FURUTA REVELLES
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da inexistência de fluência válida do prazo de contestação e decretou a revelia da requerida, ora, agravada (Id. 223611625 – ação de origem).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Examinadas as razões expostas pela embargante, verifico que os presentes embargos de declaração
não merecem acolhimento
, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar especificamente os princípios da confiança legítima, da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa, bem como os arts. 9º, 10, 218, §4º, e 272 do CPC e os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. Aponta, ainda, suposta contradição entre o reconhecimento de sua conduta diligente e a manutenção dos efeitos da revelia. Contudo, uma leitura atenta do acórdão embargado revela que nenhuma dessas alegações encontra respaldo na realidade processual dos autos.

No que tange à alegada omissão quanto aos princípios da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa, o acórdão foi absolutamente explícito ao consignar que tais vetores hermenêuticos não autorizam a flexibilização indiscriminada de regras processuais claras, e que a cooperação processual não pode ser confundida com a mitigação da responsabilidade das partes quanto à observância dos prazos legais. O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada ou considerar insuficiente a extensão da análise não configura omissão em sentido técnico-jurídico. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela em que o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante para a solução da controvérsia, o que manifestamente não ocorreu na espécie.

Quanto à invocada violação ao princípio da confiança legítima, igualmente
não há omissão a suprir
. O acórdão enfrentou a questão ao destacar que a prévia advertência contida no ato citatório, acerca do marco inicial do prazo para contestação, afastava qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento.

Com efeito, para que se configure a proteção pela confiança legítima, é imprescindível a existência de ato positivo do Poder Judiciário capaz de gerar expectativa razoável em sentido contrário ao que foi decidido. No caso concreto, o silêncio do termo de audiência não constitui tal ato, especialmente diante da advertência expressa e inequívoca constante da citação, que cientificou a embargante, de forma clara e antecipada, de que o prazo para contestação teria início na data da audiência de conciliação, nos exatos termos do art. 335, I, do CPC. Não há como sustentar confiança legítima em sentido contrário ao que foi expressamente comunicado pelo próprio Juízo no ato citatório.

No que se refere à alegada omissão quanto aos arts. 218, §4º, e 272 do CPC, tampouco assiste razão à embargante. O art. 218, §4º, do CPC trata da tempestividade de atos praticados antes do término do prazo, dispositivo que em nada interfere na questão central debatida nos autos, qual seja, a fluência automática do prazo contestatório a partir da data da audiência de conciliação. O art. 272 do CPC, por sua vez, disciplina as intimações realizadas pela imprensa oficial, matéria igualmente alheia à controvérsia, que girava em torno do termo inicial do prazo previsto no art. 335, I, do CPC. A ausência de análise expressa de dispositivos legais inaplicáveis ao caso concreto não configura omissão, mas sim exercício regular do poder-dever do julgador de selecionar os fundamentos jurídicos pertinentes e suficientes para a solução da lide, conforme autoriza o art. 371 do CPC.

Quanto à suposta omissão relativa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, que tratam do devido processo legal e do contraditório, o acórdão embargado, embora não tenha citado expressamente esses incisos, enfrentou a questão em sua substância ao assentar que a prévia intimação da agravante, com advertência acerca do marco inicial do prazo, preservou integralmente a previsibilidade do procedimento e afastou qualquer violação ao contraditório. O contraditório, na sua dimensão constitucional, exige que a parte tenha oportunidade real e efetiva de se defender, o que foi plenamente assegurado no caso concreto. A embargante foi regularmente citada, foi expressamente advertida sobre o prazo para contestação, compareceu à audiência de conciliação devidamente representada por advogados habilitados e tinha pleno conhecimento da norma legal aplicável. Não há, portanto, qualquer violação ao devido processo legal ou ao contraditório a ser reconhecida, razão pela qual a ausência de menção expressa aos referidos incisos constitucionais não configura omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento.

No tocante à alegada contradição, a embargante sustenta que seria incoerente reconhecer sua conduta diligente e, ao mesmo tempo, mantê-la sujeita aos efeitos da revelia. Contudo, não há qualquer contradição lógica ou jurídica nessa posição. A diligência demonstrada pela embargante ao comparecer à audiência de conciliação e a inércia verificada quanto à apresentação da contestação no prazo legal são fatos processuais absolutamente independentes, que não se excluem nem se contradizem. A revelia é consequência jurídica objetiva da ausência de contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC, e não pressupõe desídia generalizada da parte em todos os atos do processo. O acórdão foi preciso ao distinguir a revelia como instituto de direito processual objetivo da noção subjetiva de desídia, o que representa, ao contrário do que sustenta a embargante, fundamentação tecnicamente apurada e internamente coerente. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela de natureza lógica, interna ao próprio julgado, em que duas afirmações se excluem mutuamente, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, importa registrar que
o acórdão embargado observou rigorosamente o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, ao enfrentar os argumentos deduzidos pela agravante que eram, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada
. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais e princípios invocados pela parte, sendo suficiente que a fundamentação adotada seja apta a demonstrar, de forma clara e coerente, as razões que conduziram ao resultado do julgamento. No caso, o acórdão demonstrou, com base na literalidade do art. 335, I, do CPC, na sistemática do processo civil contemporâneo, na jurisprudência desta Corte e nos princípios da instrumentalidade das formas e do “
pas de nullité sans grief
”, que a decisão que decretou a revelia da embargante estava em plena conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer fundamento jurídico relevante que tenha sido ignorado.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pretendido, embora se reconheça sua finalidade legítima para fins de eventual acesso às instâncias superiores, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento somente são admissíveis quando acompanhados da demonstração de ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais que a parte deseja ver expressamente mencionados no julgado, desacompanhada da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não é suficiente para o acolhimento dos embargos, sob pena de se transformar o recurso integrativo em instrumento de rediscussão do mérito já decidido pelo Colegiado. De todo modo, para fins de prequestionamento, registra-se expressamente que o acórdão embargado considerou, ainda que implicitamente, os arts. 4º, 6º, 9º, 10, 282, §1º, 335, I, e 344 do CPC, bem como o art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, concluindo pela sua correta aplicação ao caso concreto, sem que se vislumbre qualquer violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na decisão colegiada, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
por
inexistência de omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026